Tribunal: TJMT
Processo: 0015732-71.2007.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015732-71.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 03.136.920/0001-20 (APELADO), PAULO SERGIO GUEDES - CPF: 271.969.682-04 (APELADO), LAURENTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 475.209.491-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA AMARO - CPF: 158.873.599-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PELO ART. 26 DA LEF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE EQUIDADE.

DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE INVOCADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. OPOSIÇÃO DA FAZENDA. RECURSO NÃO PROVIDO. REVISÃO DE OFÍCIO DO VALOR FIXADO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, extinguiu o feito com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da LEF, ocorrida após a citação e a apresentação de exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios à parte executada e, em caso positivo, qual o critério correto de fixação.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a isenção de ônus prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, hipótese em que incide o princípio da causalidade.

4.

O precedente desta Câmara invocado pelo apelante não se aplica ao caso concreto, pois naquele julgado a extinção decorreu de reconhecimento de ofício pelo magistrado, sem provocação da parte executada.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC nas hipóteses de extinção com base no artigo 26 da LEF, devendo os honorários ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da especialidade da norma aplicável.

6.

A resistência da Fazenda Pública ao pedido dos executados afasta a incidência da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, que pressupõe a ausência de resistência ao pedido de desistência.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"
1. Em execução fiscal extinta com base no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, após a citação e apresentação de defesa pelo executado, são devidos honorários advocatícios à parte executada, por força do princípio da causalidade. 2. Nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, afastando-se o critério percentual do § 3o do mesmo artigo. 3. A oposição da Fazenda Pública ao pedido dos executados afasta a incidência da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do CPC.
"

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025; TJMT, apelação cível n. 0030423-85.2010.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025, publicado em 17.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 347793930) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0015732-71.2007.8.11.0041 movida pelo apelante contra
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. e OUTROS
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, devidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Como razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que é indevida a condenação em honorários advocatícios, visto que inexiste nexo causal entre a atuação da parte executada e o cancelamento administrativo da CDA, realizado pela Fazenda Pública por razões autônomas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o percentual aplicável seria de 8% sobre o proveito econômico (art. 85, § 3o, II, do CPC), dado que o valor da execução supera 200 salários-mínimos; e o proveito econômico deveria ser rateado entre os executados, limitando-se a condenação à quota-parte correspondente ao excipiente.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 347793939, pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela majoração do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença (Id. 347793930) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0015732-71.2007.8.11.0041 movida pelo apelante contra CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. e OUTROS, homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Na mesma decisão, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade.

O cerne recursal reside na alegada ausência de nexo causal entre a atuação da parte executada e o cancelamento da CDA e, subsidiariamente, no critério e percentual de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade
–, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, a saber: REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 5.5.2017.

Fixada essa premissa, observa-se que o apelante invoca precedente desta própria Câmara (RAC n. 0030423-85.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025, publicado no DJE 19.2.2025) para sustentar que a ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido afasta a condenação em honorários.

Todavia, na hipótese dos autos, a situação fática não se amolda ao paradigma estabelecido no referido precedente, o que autoriza a aplicação da técnica do
distinguishing
. Isso porque é evidente que, naquele julgado, a extinção decorreu do reconhecimento de ofício, pelo magistrado, da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, sem qualquer provocação da parte executada, razão pela qual a atuação do advogado não foi determinante para o resultado obtido.

No presente caso, a parte executada foi citada, constituiu advogado e opôs exceção de pré-executividade, gerando resistência à pretensão executiva e atividade processual efetiva. Somente após essa manifestação é que a Fazenda Pública comunicou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito. A ausência de identidade entre os fundamentos da exceção e os motivos do cancelamento administrativo não rompe esse nexo.

Portanto, superada a questão do cabimento, passa-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

Nessa perspectiva, verifica-se que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de observar o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de extinção fundada no artigo 26 da LEF, os honorários advocatícios devem observar os critérios da apreciação equitativa, por se tratar de situação não abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ – que apenas admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo –, em razão da especialidade da norma aplicável. Senão, vejamos:

“[...]
VII - O entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024, AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024 e AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

VIII - Merece reparo o acórdão recorrido, uma vez que entendimento desta Corte Superior é de que o precedente qualificado, formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente caso.
[...]”. (AgInt no REsp n. 2.190.790/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJe em 14.4.2025).
[sem destaque no original].

Logo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa — execução fiscal de ICMS extinta pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa —, bem como o longo tempo de tramitação do feito e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico, considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso.

Ademais, embora o d. Juízo de origem tenha aplicado a regra do artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária, constata-se a sua inaplicabilidade no presente caso. Isso porque a Fazenda Pública, ao impugnar a exceção de pré-executividade, manifestou oposição expressa ao pedido da parte executada, requerendo o regular prosseguimento da execução fiscal. Tal posicionamento evidencia resistência injustificada por parte da exequente e afasta, por conseguinte, a aplicação da norma de redução dos honorários advocatícios.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
quanto ao cabimento dos honorários advocatícios.

No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como afasto a aplicação do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026